Tribunal: TJSP
Processo: 1519357-79.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU e Taxas de Lixo e Sinistro – Exercício de 2012 – Município Campinas – Sentença que, rejeitando a exceção de pré-executividade, reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo a execução fiscal, nos termos do art. 156, V, do CTN e art. 924, V do CPC – Insurgência do Município – Acolhimento – Feito executivo que não restou

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU e Taxas de Lixo e Sinistro – Exercício de 2012 – Município Campinas – Sentença que, rejeitando a exceção de pré-executividade, reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo a execução fiscal, nos termos do art. 156, V, do CTN e art. 924, V do CPC – Insurgência do Município – Acolhimento – Feito executivo que não restou paralisado nos termos do artigo 40 da LEF – Prescrição intercorrente não configurada – Observância e aplicação das teses firmadas pelo STJ, no julgamento do REsp repetitivo no 1.340.553/RS (art. 927, III do CPC): Temas 566; 567/569; 568 e 570/571 – Demora no andamento do processo que se deu em razão dos mecanismos inerentes à justiça, a atrair a aplicação da Súmula no 106 do STJ – Precedentes – Sentença reformada – Recurso provido.